Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE INSCRIÇÃO DE IPTU. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pela autora para que o seu nome seja retirado da inscrição de IPTU no 53209613, relativo ao imóvel situado no SHVP, Trecho 03, Qd. 9, Cj. 14, Lt. 03, em virtude de ter sido incluído por erro da Terracap.
2. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso. 2.1. De acordo com o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente contradizer, de maneira objetiva e clara, os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão recorrida. 2.2. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado agravado.
3. Segundo o art. 300 do CPC, o deferimento de tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora. Este não é o caso dos autos.
4. Os documentos apresentados, notadamente o edital de convocação para venda direta do imóvel, a proposta de compra ofertada pela autora, a certidão de matrícula do bem e a escritura pública de compra e venda, indicam que o lote adquirido pela agravante se refere ao endereço Lote 03, Conjunto 14, Quadra 09, Trecho 03, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, que é exatamente o mesmo constante da inscrição de IPTU contestada, inclusive, no que tange à área total do terreno (236,46m2). 4.1. Ou seja, a cobrança do IPTU pelo Distrito Federal a princípio se revela legítima, pois a agravante figura como proprietária do imóvel objeto do tributo.
5. Nesse contexto, acolher o requerimento em tela importa em necessária incursão probatória, sobretudo quanto ao suposto erro cometido pela Terracap, o que é incompatível com o rito do agravo por instrumento.
6. É dizer, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão autoral possa ser acolhida, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a liminar perseguida.
7. Recurso desprovido.